Tribunal: TJES
Processo: 5016451-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016451-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TEREZA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. A agravante sustenta a inexistência de contratação de empréstimo consignado, cujos descontos vêm sendo realizados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos relativos a empréstimo consignado não reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, com base na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC, inclusive por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

4. A agravante apresenta fundadas dúvidas quanto à regularidade da contratação, diante de indícios de inconsistência na geolocalização registrada no momento da suposta formalização digital do contrato, o que recomenda exame mais aprofundado no curso da demanda.

5. Com as devidas adequações, na forma do Tema 1.061 do STJ, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação impugnada, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

6. Está presente o perigo de dano, considerando que os descontos questionados incidem sobre verba de natureza alimentar, afetando a subsistência da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de empréstimo consignado cuja contratação é impugnada pelo consumidor, cabendo-lhe comprovar a regularidade do contrato.

2. A concessão de tutela de urgência é cabível quando presentes indícios de contratação fraudulenta e risco de dano irreparável decorrente de descontos em verba alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TEREZA PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de BANCO DAYCOVAL S.A., na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais de id. 16227893, a agravante sustenta, em síntese, que a) a decisão é contraditória, pois negou a liminar por falta de probabilidade do direito, mas concedeu a inversão do ônus da prova; b) a simples negativa da contratação, somada à sua condição de pessoa idosa e de baixa renda, configura a probabilidade do direito; c) há falhas na assinatura eletrônica do contrato, como a ausência de geolocalização e de IP; d) o perigo de dano é grave, pois os descontos sobre seu benefício previdenciário comprometem seu sustento; e e) a suspensão dos descontos é medida plenamente reversível. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id. 16302847)

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de janeiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relato

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de BANCO DAYCOVAL S.A., na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 16302847, invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo a qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

No caso em análise, não se afigura possível à agravante fazer prova de fato negativo, a saber, a não contratação do empréstimo consignado, circunstância que deve ser melhor apreciada no curso da demanda.

Contudo, analisando os termos do contrato apresentado pela própria recorrente, obtido após contato com a instituição financeira recorrida, verifica-se que há fundadas suspeitas quanto à regularidade da contratação, que teria ocorrido de forma digital. Afinal, a geolocalização que teria sido capturada no momento da contratação não corresponde ao endereço da recorrente, não sendo sequer localizada nos sistemas de busca disponíveis na
internet
.

Nesse contexto, com as devidas adequações, é aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Soma-se a isso a existência do perigo da demora, consubstanciado nos descontos mensais nos proventos da agravante, em razão de empréstimo que afirma não haver contraído, tratando-se de verba de natureza alimentar.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, ratificando a liminar anteriormente concedida, reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, determinando a imediata suspensão da cobrança do empréstimo consignado discutido nos presentes autos, cessando os descontos no benefício previdenciário da recorrente, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento (desconto) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.